Tribunal: TJES
Processo: 5000593-29.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000593-29.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RECORRIDO: SIRNEIS CANDIDA HILDEFONSO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Narra o autor, em apertada síntese, que, em 20/07/2021, firmou, junto à ré, um contrato de consórcio atinente a uma carta de crédito no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), entretanto acreditou que tratava-se de financiamento, sendo informado pelo consultor da requerida que conseguiria comprar sua casa.

Aduz que em razão das promessas, efetuou o pagamento, via PIX, do valor de R$ 14.615,80, recebendo a informação de que as prestações seriam de R$ 900,00 (novecentos reais).

Contudo, aduz o demandante que, ao receber a parcela no valor de R$ 2.538,51, percebeu que se tratava de um consórcio, razão pela qual procurou o Procon para solicitar o cancelamento da avença e restituição dos valores, porém não obteve êxito.

Nessa esteira, pugna pela rescisão do contrato, com a restituição do valor pago, a saber, R$ 14.615,80 (quatorze mil, seiscentos e quinze reais e oitenta centavos), a par da reparação moral no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em sede de sentença: julgou PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral para: A) CONDENAR a suplicada à devolução imediata do valor de R$ 14.339,80 (quatorze mil, trezentos e trinta e nove reais e oitenta centavos), relativo à quantia paga pelo demandante (R$ 14.615,80 – ID 12678904), em relação ao contrato de consórcio aderido pelo mesmo, descontado o percentual de 0,138% (zero vírgula cento e trinta e oito por cento), calculado sobre o valor da carta de crédito (R$ 200.000,00), a título de taxa de administração proporcional, a saber, R$ 276,00. Sobre o montante a ser restituído (R$ 14.339,80) a requerida deverá corrigi-lo com correção monetária a partir de cada desembolso, bem como acrescer juros de mora desde a citação; e B) JULGAR IMPROCEDENTE o pleito de reparação moral.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2733785) almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, a Col. Turma de Uniformização de Interpretação de Lei do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo fixou o entendimento, no Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 22/2015, no sentido de ser possível a restituição imediata dos valores pagos pelo consorciado desistentes, em caso de contratação após o advento da Lei nº 11.795/08 e da não comprovação de prejuízo ao grupo de consorciados.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.